Tribunal: TJPA
Processo: 0811754-41.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811754-41.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0811754-41.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
ART. 196 DA CF/88. UNIVERSALIDADE À SAÚDE. DIREITO A VIDA E À SAÚDE. TRATAMENTO E INTERNAÇÃO DE PACIENTE. INDISPENSÁVEL A SAÚDE.

APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§4º E 5º, DO CPC. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DE
ASTREINTES.

DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo
Parquet
pleiteando tratamento cirúrgico de craniossinostose complexa à criança de 07 (sete) meses de idade, em razão do diagnóstico de craniossinostese, CID Q750

2.
O cerne do recurso gira em torno tão somente da reforma da decisão quanto a não fixação de limitação das
astreintes,
bem como, a dilação do prazo para o cumprimento da obrigação.

3.
Ressalta-se que o objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, razão pela qual sua limitação no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), é medida que se impõe.

4
. No que tange ao prazo fixado, entendo que se afigura exíguo, devendo ser estendido para 48h (quarenta e oito horas), a fim de se atingir razoabilidade ao cumprimento da obrigação. Frise-se que não se trata de procedimento que exija uma dilação maior de prazo, bem como é necessário atentar que o caso em apreço trata-se de demanda que envolve urgência, pois a saúde do infante tem sido prejudicada dia após dia.

5.
Recurso conhecido e provido, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da
Vara Única de São João do Araguaia
, proferida nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA – com obrigação de fazer, cumulada com preceito cominatório e pedido liminar (
proc. n
0800545-10.2020.8.14.0054
), tendo como agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, que deferiu a tutela, nos seguintes termos:

” (...)
Ante ao exposto, com base nos arts. 196 da CR/88 e art. 7º, incs. I e II da Lei 8.080/90, e ainda o CPC 300, concedo a tutela de urgência a fim de determinar ao ESTADO DO PARÁ e ao Município de BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA a:

a) no prazo de até 12 (DOZE) horas, viabilizar TODO o tratamento médico necessário a paciente TODO o tratamento médico necessário ao paciente/criança MOISÉS DE FREITAS BARRETO, bem como a devida transferência/internação, conforme solicitação médica (TRATAMENTO CIRÚRGICO DE CRANIOSSINOSTOSE COMPLEXA, destacando o TIPO DE LEITO como PEDIATRIA CIRÚRGICA e, ainda, a ESPECIALIDADE CLÍNICA com NEUROCIRURGIA – TRAUMA E ANOMALIAS DO DESENVOLVIMENTO), como também toda e qualquer medicação, tratamento, cirurgia, equipamentos médicos necessários à reabilitação da paciente, conforme prescrição médica;

b) caso exista necessidade de cadastrar o paciente no Tratamento Fora de Domicílio (TFD), deverão os demandados proceder ao devido cadastro no prazo de 24h (vinte e quatro) horas, fornecendo o tratamento determinado pelo profissional, como também toda medicação, tratamento, cirurgia, equipamentos médicos necessários à reabilitação do paciente;

c) no caso de TFD, que sejam fornecidas antecipadamente passagens (obedecendo o tipo de transporte prescrito pelo médico) e diárias ao paciente e seu acompanhante, sempre que houver a necessidade de realizar qualquer consulta ou tratamento em outra localidade, salvo se o médico recomendar transporte por outro meio (ambulância ou UTI móvel);

d) caso qualquer tratamento ou cirurgia não seja realizado no serviço público (inclusive os serviços pactuados), deverá ser realizado na rede particular, às custas dos demandados;

e) SEJAM OBSERVADOS OS PROTOCOLOS DE QUARENTENA E MEDIDAS DE PROTEÇÃO, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SECRETARIAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE SAÚDE, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS, NOS DESLOCAMENTOS QUE O PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE NECESSITAREM FAZER;

f) No caso de descumprimento de qualquer medida requerida em sede de tutela, deverá incidir multa diária no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para cada um dos demandados. (...)

Historiando os fatos, o Ministério Público ajuizou a referida ação pleiteando tratamento cirúrgico de craniossinostose complexa à criança de 07 (sete) meses de idade, em razão do diagnóstico de craniossinostese, CID Q750.

O Juízo
a quo
proferiu decisão conforme demonstrado em alhures.

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo. (id 4064160 - Pág. 1/6)

Em razões recursais, o patrono do ente agravante aduz que não foi estipulado limite para o valor da multa fixada e que o prazo para o cumprimento da obrigação é exíguo.

Defende que o magistrado deve fixar o limite da multa considerando o caso específico no momento do arbitramento e estipular prazo limite, vez que a natureza jurídica das
astreintes
é cominatória/coercitiva, de caráter acessório, não tendo cunho indenizatório.

Assevera que o ente Estadual não mede esforços para cumprir todas as liminares deferidas pelo Poder Judiciário, entretanto, é fato notório a necessidade de se conceder prazo razoável para cumprimento, pois o mesmo depende de inúmeros atos administrativos prescritos em lei, dos quais os agentes públicos não podem se furtar, sob pena de incorrerem em atos ímprobos e ilícitos.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, com o fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão liminar, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

Da análise do efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante, deferi sua aplicação ao recurso apenas e tão somente para limitar as
astreintes
ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e determinei, ainda, a dilação do prazo de cumprimento da obrigação para 48h (quarenta e oito horas), mantendo, contudo, a decisão agravada nos demais termos. (id 4171465 - Pág. 1/4)

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dor recurso. (id 4291862 - Pág. 1/9)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o eminente Procurador de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado, exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (id 4385715 - Pág. 1/8)

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

M É R I T O

Sabe-se que em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in)deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Para a concessão do efeito suspensivo são necessários os preenchimentos dos requisitos autorizadores, quais sejam
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Demais questões que dizem respeito ao próprio mérito da causa não podem ser aqui examinadas, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, isso porque este Egrégio Tribunal, só detém de competência para analisar os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo:
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Pois bem.

O cerne do recurso gira em torno tão somente da reforma da decisão quanto a não fixação de limitação das astreintes, bem como, a dilação do prazo para o cumprimento da obrigação.

Destaca-se que a fixação de
astreintes
ao Poder Público é plenamente cabível. No entanto, importa ressaltar que a adoção da multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o que dizem as normas referidas:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto
a prestação de fazer ou de não fazer
, o juiz, se procedente o pedido,
concederá a tutela específica
ou determinará providências que assegurem
a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa,
o juiz, ao conceder a tutela específica
, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.”

In caso
, o agravante insurge-se contra à fixação de
astreintes

pelo juízo
a quo
, por entender abusivo
a fixação de
astreintes
no valor de R$1.000,00 (mil reais) sem limitação.

Sobre essa questão dispõe o art. 537 do NCPC, “
verbais
”:

“Art. 537.
A multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. ”

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que
:

I -
Se tornou

insuficiente
ou
excessiva
;

II - O obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2
o
O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

§ 4
o
A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5
o
O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. (grifei)

Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

Desta forma, partindo das primícias de que a multa arbitrada deixa de ter o caráter coercitivo e passa a ensejar o locupletamento da parte, deve ter seu valor controlado pelo Judiciário, na forma como recomendada pelo art. 537, § 1º, inciso I do CPC/2015, anteriormente citado.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. REDUÇO. POSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO. REVISO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.

1.
É possível a redução das astreintes a qualquer tempo, quando fixadas fora dos parâmetros da razoabilidade.

2. A revisão do valor fixado a título de astreintes encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. O valor somente comporta alteração nos casos em que for irrisório ou exorbitante.

3. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados dissidentes tratam de situações fáticas diversas.

4. Agravo regimental desprovido.

(Agrega no Ares 335.969/MG, Rel. Ministro JOO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 27/03/201).

No mesmo sentido, cito precedentes oriundos deste TJ/PA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM DETERMINANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E TJPA. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA AUTORA. DECISÃO ACERTADA.
EXCESSO DO VALOR DA ASTREINTE. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA DIÁRIA ARBITRADA
. 1. O Estado é responsável, solidariamente, com o Município e a União, pelo fornecimento de medicamentos/tratamento médico aos necessitados, eis que incumbe ao Poder Público, em todas as esferas de poder político, a proteção, defesa e cuidado com a saúde. Por esse prisma, não há falar em incompetência do Juízo Estadual, na hipótese, mesmo porque inexiste a necessidade da União compor a lide, considerando-se que, na espécie, a situação implica em litisconsórcio facultativo entre os entes estatais. 2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado. 3. À unanimidade nos termos do voto da Desembargadora Relatora, Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir o valor da multa diária arbitrada. (2017.00694595-77, 170.783, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02 20,Publicadoem2017-02-22)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISO AGRAVADA MAJOROU A MULTA PELO NO CUMPRIMENTO DE DECISO PARA R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) POR DIA
. VALOR FIXADO DEVE SER REDUZIDO, A FIM DE NO ONERAR DEMASIADAMENTE O ORÇAMENTO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR A MULTA DIÁRIA PARA O VALOR DE R$40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)
, À UNANIMIDADE (2016.02892729-75, 162.329, Rel.
RICARDO FERREIRA NUNES
, Órgo Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-18, Publicado em 2016-07-21)” (grifei)

Ressalta-se que o objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, razão pela qual sua limitação no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),

é medida que se impõe

No que tange ao prazo fixado, entendo que se afigura exíguo, devendo ser estendido para 48h (quarenta e oito horas), a fim de se atingir razoabilidade ao cumprimento da obrigação. Frise-se que não se trata de procedimento que exija uma dilação maior de prazo, bem como é necessário atentar que o caso em apreço trata-se de demanda que envolve urgência, pois a saúde do infante tem sido prejudicada dia após dia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento, e
DOU PROVIMENTO ao recurso
,
para limitar as astreintes ao montante de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
bem como, determino, a dilação do prazo de cumprimento da obrigação para 48h (quarenta e oito horas), nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 15 de março de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 22/03/2021